Tribunal: CARF
Processo: 11060.721309/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.721309/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.758 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
CVI REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 31/01/2011 a 31/03/2011
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITO.
Somente geram direito ao crédito do IPI os bens/produtos que se consumam
por decorrência de contato físico com o produto fabricado, desde que não
contabilizados no ativo permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721309/2013-71
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.758 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2013-71

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento
-
PER
n°
42942.62834.290411.1.1.01-6432 no valor de R$1.447.375,76, no qual foram
demonstrados créditos básicos de IPI referentes ao 1° trimestre de 2011, com os quais a
contribuinte pretende compensar débitos declarados em DCOMP.
Por meio de Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Santa Maria/RS, o pedido de ressarcimento foi reconhecido em parte, no valor de
R$1.435.431,73, em virtude da ocorrência de glosas de créditos decorrentes de
aquisições de mercadorias não enquadradas no conceito de insumos.
Desta forma, as compensações declaradas em DCOMP vinculadas ao pedido de
ressarcimento foram parcialmente homologadas.
Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, sendo essas as
suas alegações, em síntese:
1. Os produtos cujos créditos de IPI foram glosados são utilizados na higienização
das embalagens dos refrigerantes e como lubrificantes nas esteiras onde são
deslizadas as embalagens, os quais foram imediatamente consumidos no curso
do processo produtivo e possuem função indispensável para o envasamento e
escoamento do produto, inclusive por exigências sanitárias e da legislação do
Ministério da Agricultura;
2. Cita jurisprudência do STJ em que se discute se os gastos com materiais de
limpeza incorridos por uma indústria alimentícia constituem insumos passíveis
de creditamento do PIS e da Cofins;
3. Requer a realização de perícia, formulando quesitos e indicando os dados do seu
representante.
Em 06/12/2013 o presente processo foi encaminhado a Delegacia de Julgamento em
Ribeirão Preto; em 15/08/2019, à Delegacia de Julgamento em Salvador; e em
30/09/2019 a esta turma para apreciação da Manifestação de Inconformidade.

Em 20 de novembro de 2019, através do Acórdão n° 15-48.486, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA, por unanimidade de votos, não reconheceu
o direito creditório e não homologou a compensação declarada
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 25 de novembro de
2019, às e-folhas 619.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário em 17 de dezembro de 2019, e-
folhas 620, de e-folhas 622 à 638.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.758 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2013-71

Foi alegado:
 Da decisão recorrida;
 Da nulidade da decisão por cerceamento de defesa;
 Do mérito do recurso;
 Mérito: da legislação tributária sob exame;
 Da solução ao caso concreto;
 Do precedente do STJ relativo ao RESP 1.221.170/PR.
- PEDIDO
Ante o exposto requer seja dado provimento ao recurso voluntário a fim de que
preliminarmente seja desconstituída a decisão em razão do cerceamento da defesa do
contribuinte em face da negativa da realização da prova pericial.
Requer ainda, caso afastada a preliminar, seja reformada a decisão e
desconstituída a glosa aplicada uma vez que demonstrada a legitimidade dos créditos de IPI
referentes a aquisições de mercadorias (detergentes, sabões e aditivos de enxague), escriturado
no LRAIPI, conforme notas fiscais emitidas pela empresa Ecolab Quimica Ltda. e pela empresa
Diversey Brasil Indústria Quimica Ltda. em face da legislação referida, bem como em razão do
entendimento do STJ proferido no julgamento do ARESP 1.246.317/MG no sentido de que: “impõe-
se considerar a abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os materiais
de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização quando aplicados no ambiente
produtivo de empresa fabricante de gêneros alimentícios, decisão essa em consonância com o
entendimento no 1.221.170/PR.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 25 de novembro de
2019, às e-folhas 619.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário em 17 de dezembro de 2019, e-
folhas 620.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da decisão recorrida;
 Da nulidade da decisão por cerceamento de defesa;
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.758 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2013-71

 Do mérito do recurso;
 Mérito: da legislação tributária sob exame;
 Da solução ao caso concreto;
 Do precedente do STJ relativo ao RESP 1.221.170/PR.
Passa-se à análise.
- Da decisão recorrida
É alegado às folhas 07 e 08 do Recurso Voluntário:
A CVI requereu a produção de prova pericial “para que se constate que tanto os
produtos utilizados na limpeza de garrafas como os utilizados para formar a camada de
deslizamento das esteiras se consomem no processo de industrialização”.
Caso comprovada a alegação, caberia então a desconstituição da glosa. Para tanto a CVI
elaborou 6 (seis) quesitos.
O pedido de produção de prova pericial foi indeferido sob o argumento de que “Inexiste
qualquer dúvida quanto às funções desempenhadas no processo produtivo pelos
produtos cujos créditos de IPI foram glosados no Despacho Decisório”. Assim não foi
determinada a realização da prova pericial requerida, nem houve a resposta aos quesitos
formulados pela recorrente, os quais seguem transcritos:
(...)
A negativa a realização da perícia infringiu o devido processo legal e por decorrência irá
macular a CDA que vier a ser expedida, caso mantida a decisão. Neste sentido a
recorrente arrola diversos julgados relativos a nulidade de decisões que negaram o
direito da parte e proceder na elaboração da prova:
(...)
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade tratou assim o assunto, às
folhas 02 daquele documento:
Inicialmente, indefere-se o pedido para a realização de perícia. Inexiste qualquer dúvida
quanto às funções desempenhadas no processo produtivo pelos produtos cujos créditos
de IPI foram glosados no Despacho Decisório.
Suscinto e direito.
Quanto à solicitação de perícia, o artigo 36 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011,
assim explicita:
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito deverão constar da impugnação (Decreto no
70.235, de 1972, art. 16, inciso IV, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art.
1o).
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder, e intimará o
perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os
respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos
trabalhos a serem executados (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido consideradas
prescindíveis ou impraticáveis, deverá o indeferimento, devidamente fundamentado,
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.758 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2013-71

constar da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28, com as redações dadas
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado
à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
A Lei 9.874 que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 7.574, de
29/09/2011, assim dispõe:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
A relevância do fato é caracterizada por haver correspondência entre este e a
situação enfocada no processo, bem como por seu reconhecimento desencadear efeitos jurídicos
peculiares. A pertinência, por sua, vez, diz respeito ao relacionamento entre o fato e a lide
instalada.
O mesmo se pode dizer da concludência, entendida como a possibilidade de
conduzir o julgador à conclusão acerca dos fatos discorridos no processo. Fato concludente,
nessa concepção, não significa o enunciado que, por si só, seja suficiente para formar a
convicção do julgador, mas todo fato que, ao lado de outros, possa atuar como argumento para a
procedência ou improcedência da demanda, em nada se distinguindo do chamado fato pertinente.
Considerado fato inconcludente aquele que leva ao convencimento da
ocorrência ou inocorrência de situações não envolvidas na discussão processual (fato
impertinente), sua prova seria totalmente inócua. Nesse ponto, nota-se o intrínseco
relacionamento entre os requisitos do fato susceptível de ser objeto de prova e a função que a
prova assume no sistema jurídico: sendo destinada ao convencimento do julgador, só tem
cabimento a realização de enunciação probatória relativa a fatos que possam levar a essa
persuasão.
Contudo, todas essas considerações caem por terra se o julgador forma sua
convicção a partir de elementos já presentes no processo, como é o caso.
Nesse exato sentido:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

NO MÉRITO
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.758 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2013-71

O presente processo foi formalizado para análise do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento(PER) de créditos básico de IPI, discriminado na tabela abaixo, relativo ao
período de apuração 1° trimestre de 2011.

Também são objeto de análise as compensações, discriminadas na tabela
abaixo, formalizadas pelo sujeito passivo mediante Declarações Eletrônicas de Compensação
(DCOMP), vinculadas ao crédito básico de IPI em análise no presente processo.

A empresa tem como atividade principal a fabricação e distribuição de
refrigerantes, classificação fiscal 2202.10.00.
O direito creditório do IPI pleiteado pela empresa está amparado no artigo 11
da Lei n.° 9.779/1999, que assim dispõem:
- Lei n.° 9.779, de 19 de janeiro de 1999
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produ tos, poderá ser u tilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.”
Como visto acima, o art. 11 da Lei n.° 9.779/99 passou a autorizar, de maneira
indistinta, o aproveitamento dos créditos do IPI incidente nas aquisições de matérias-
primas(MP), produtos intermediários(PI) e materiais de embalagem(ME) empregados na
industrialização de produtos em geral, mesmo que isentos ou tributados à alíquota zero.
Esse dispositivo legal foi normatizado, com base em expressa disposição da
referida Lei, com a edição da Instrução Normativa SRF n° 33, de 1999, a qual estabeleceu os
procedimentos para apuração e utilização dos créditos do IPI.
O artigo 226, inciso I, do Decreto 7.212/2010(RIPI), reportando-se ao artigo 25
da Lei n° 4.502/64, também dispõe sobre a possibilidade de os estabelecimentos industriais se
creditarem do IPI relativo a aquisição de insumo para aplicação no processo produtivo.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.758 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2013-71

Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creeditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
A apuração dos débitos de IPI por parte da CVI é efetuado com base no regime
especial de tributação previsto no artigo 223 do RIPI, nos artigos 58-A a 58-V da Lei n°
10.833/2003 e no Decreto n° 6.707/2008.
Com base nos arquivos digitais de notas fiscais a fiscalização apurou os valores
de IPI devido nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 e não se encontrou divergências
com os valores lançados pelo contribuinte no Livro de Apuração do IPI(LRAIPI), razão pela
qual a fiscalização concordou com os valores escriturados.
Analisando as notas fiscais que deram origem aos créditos escriturados pelo
contribuinte no LRAIPI no 1° trimestre de 2011, a fiscalização concluiu que os insumos mais
representativos, aproximadamente 85%, na apropriação dos créditos são os concentrados
utilizados na elaboração dos refrigerantes, classificação fiscal 2106.90.10, Ex 01, cuja alíquota é
de 27%.
A fornecedora desses concentrados é a empresa Recofarma Indústria do
Amazonas Ltda, pessoa jurídica estabelecida na cidade de Manaus/MA. A Recofarma por estar
localizada na Zona Franca de Manaus dá saída aos citados concentrados com isenção de IPI e a
CVI, com base em decisão judicial transitada em julgado, apropria-se do IPI calculado como
devido fosse.
Entre as notas fiscais discriminadas pelo contribuinte no PER, para comprovar
a origem dos créditos de IPI escriturado no LRAIPI, a fiscalização encontrou notas fiscais
emitidas pelas empresas Ecolab Química Ltda, CNPJ 00.536.772/0001-42, e Diversey Brasil
Indústria Química Ltda, CNPJ 03.049.181/0001-39, que registram a aquisição de mercadorias
(detergentes, sabões e desinfetantes, NCM 3402.90.39, 3401.20.90, 3808.94.29 e 3824.9089).
Em contato com a empresa, a fiscalização foi informada que as mercadorias
adquiridas das empresas citadas, foram utilizadas no processo de limpeza dos vasilhames e na
lubrificação das esteiras.
O Parecer Normativo CST n° 65/79 é a principal referência no âmbito
administrativo quando se trata da definição de insumos e das respectivas faculdades de os
contribuintes se creditarem do IPI:

Imposto sobre Produtos Industrializados
4.18.01.00 - Crédito do Imposto - Matérias-Primas, Produtos Intermediários e Material
de Embalagem
1. Em estudo o inciso I do art. 66 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto no 83.263, de 09 de março de 1979 (RIPI/79).
2. O art. 25 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe foi
dada pela alteração 8a do art. 2o do Decreto-Lei no 34, de 18 de novembro de 1966,
repetida ipsis verbis pelo art. 1o do Decreto-Lei no 1.136, de 07 de dezembro de 1970,
dispõe:
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.758 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2013-71

Art. 25. A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos produtos
saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do imposto relativo
aos produtos nele entrados, no mesmo período, obedecidas as especificações e normas
que o regulamento estabelecer.
2.1. Como se vê, trata-se de norma não auto-aplicável, de vez que ficou atribuído ao
regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração do
montante de IPI a recolher.
3. Diante disto, ressalte-se serem ex nunc os efeitos decorrentes da entrada em vigência
do inciso I do art. 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que lhe foi conferida em
lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e especificações que a partir daquela
data passaram a reger a matéria, não se tratando, como há quem entenda, de disposição
interpretativa e, por via de conseqüência, retroativa, somente sendo, portanto, aplicável
a norma em análise, a seguir transcrita, aos fatos ocorridos a partir da vigência do
RIPI/79:
Art. 66. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados, poderão creditar-
se (Lei no 4.502/64, arts. 25 a 30 e Decreto-Lei no 3.466, art. 2o, . 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
4. Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-se às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem; a segunda
relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização.
4.1. Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma "matérias-primas" e
"produtos intermediários" são empregados stricto sensu, a segunda usa tais expressões
em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se integrando ao produto em
fabricação se consumam na operação de industrialização.
4.2. Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no processo
de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem
sejam consumidos na operação de industrialização.
5. No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas e
produtos intermediários stricto sensu, ou seja, bens dos quais, através de quaisquer das
operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta diretamente um
novo produto, tais como, exemplificativamente, a madeira com relação a um móvel ou o
papel com referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao
crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na segunda parte, além de não se
vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração com relação aos dispositivos
constantes dos regulamentos anteriores.
6. Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-primas e
produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não
sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude de contato
físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores,
além da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no ativo permanente,
exige-se uma série de considerações.
6.1. Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito a crédito os
produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente), que automaticamente
gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele grupo de contas, ou seja,
que a norma em questão teria adotado como critério distintivo, para efeito de admitir ou
não o crédito, o tratamento contábil emprestado ao bem.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.758 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2013-71

6.2. Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, de vez que, consoante regra fundamental de lógica
formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente não gerarem
o direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto, em função de tal
premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que os bens não ativados
permanentemente geram o direito de crédito.
7. Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico-formal, a tese de que para os
produtos que não sejam matérias-primas nem produtos intermediários stricto sensu,
vigente o RIPI/79, o direito ou não ao crédito deve ser deduzido exclusivamente em
função do critério contábil ali estatuído, estar-se-ia considerando inócuas diversas
palavras constantes do texto legal, de vez que bastaria que o referido comando, em sua
segunda parte, rezasse "...e os demais produtos que forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente", para que
se obtivesse o mesmo resultado.
7.1. Tal opção, todavia, equivaleria a pôr de lado o princípio geral de direito consoante
o qual "a lei não deve conter palavras inúteis", o que só é lícito fazer na hipótese de não
se encontrar explicação para as expressões presumidas inúteis.
8. No caso, entretanto, a própria exegese histórica da norma desmente esta acepção, de
vez que a expressão "incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização" é justamente a única que consta de todos
os dispositivos anteriores (inciso I do art. 27 do Decreto no 56.791/65, inciso I do art. 30
do Decreto no 61.514/67 e inciso I do art. 32 do Decreto no 70.162/72), o que equivale a
dizer que foi sempre em função dela que se fez a distinção entre os bens que, não sendo
matérias-primas nem produtos intermediários stricto sensu, geram ou não direito ao
crédito, isto é, segundo todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que,
embora não se integrando no novo produto, fossem consumidos no processo de
industrialização.
8.1. A norma constante do direito anterior (inciso I do art. 32 do Decreto no 70.162/72),
todavia, restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do produto, para
que se aperfeiçoasse o direito ao crédito, deveria se dar imediata e integralmente.
8.2. O dispositivo vigente (inciso I do art. 66 do RIPI/79), por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
9. Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo do
bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos "que, embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no
processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários stricto sensu, semelhança esta que reside no fato de
exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.758 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2013-71

bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de suas
qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do subitem
10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente
sofrida).
10.4. Note-se, ainda, que a expressão "compreendidos no ativo permanente" deve ser
entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte, naquele
grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente passível de
impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando em
desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do art. 66
do RIPI/79.

A aquisição de mercadorias (detergentes, sabões e desinfetantes, NCM
3402.90.39, 3401.20.90, 3808.94.29 e 3824.9089) não se enquadram no conceito de insumos
para fins de produção de refrigerantes e dessa forma poder possibilitar o aproveitamento dos
créditos de IPI, pois são gastos gerais de fabricação, não se enquadrando em nenhuma espécie de
insumo utilizado na fabricação de refrigerante que viabilizasse a escrituração, manutenção e
aproveitamento de créditos de IPI.
O precedente do STJ relativo ao RESP 1.221.170/PR não se aplica ao caso em
análise, por ser próprio das Contribuições referentes ao PIS e da COFINS.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital